Tribunal: TJSP
Processo: 1000007-85.2023.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame.
1. Ação de cobrança promovida pela SAAE contra consumidora, julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de faturas de serviços públicos vencidas a partir de 2018, com correção monetária e juros de mora, e declarou a prescrição das faturas anteriores a 2018. A sentença

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame.
1. Ação de cobrança promovida pela SAAE contra consumidora, julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de faturas de serviços públicos vencidas a partir de 2018, com correção monetária e juros de mora, e declarou a prescrição das faturas anteriores a 2018. A sentença também condenou a parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para julgar a ação de cobrança de tarifas de serviços públicos é da Seção de Direito Público ou da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
III. Razões de Decidir.
3. A matéria não se enquadra na competência da 14a Câmara de Direito Público, que é preferencial para ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais, conforme Resolução 623/2013.
4. A competência para julgar ações relativas a prestação de serviços, como fornecimento de água, é da Seção de Direito Privado, conforme art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição para a Seção de Direito Privado.